Tribunal: TJDFT
Processo: 0731897-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL ENCONTRADO EM PESQUISA AO RENAJUD. LOCALIZAÇÃO. DENECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O sistema RenaJud integra o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - Denatran e permite o envio de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam.
2. A exata localização do veículo não é pré-requisito da penhora e registro no Renajud, bastando a confirmação da propriedade do executado. A localização do veículo para avaliação e eventual expropriação é consequência da penhora, não pressuposto.
3. A restrição de circulação, embora seja medida excepcional, está amparada pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.